Tribunal: STF
Processo: RC 1391
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
ASSALTO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO - PROCESSO INSTAURADO E JULGADO
NA VIGENCIA DO DL 898/69 (ART. 27), COM RECURSO PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - ADVENTO DA NOVA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL (LEI N
6.620/78), QUE DEIXOU DE TIPIFICAR O DELITO QUANDO PRATICADO SEM
MOTIVAÇÃO POLÍTICO-SUBVERSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA
COMPROVADA. INOCORRENCIA DE "ABOLITIO CRIMINIS' APLICAÇÃO DA LEI
MAIS FAVORAVEL, COM A ADEQUAÇÃO DAS PENAS A MESMA FIGURA DELITUOSA
PREVISTA NO CÓDIGO PENAL, ART. 157, PAR 2, I E II, OBSERVADOS OS
CRITÉRIOS DE SUA FIXAÇÃO CONSTANTES DA DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO
CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDO.